Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-10.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004188-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS - CPF: 046.726.651-43 (APELADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (APELADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público para aluno-soldado da polícia militar. Investigação social. eliminação fundada exclusivamente em boletim de ocorrência e inquérito arquivado. Presunção de inocência. Tema 22 do STF. teoria do fato consumado. Sentença mantida. remessa necessária e apelação não providas.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para determinar a reintegração do impetrante ao concurso para Aluno/Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e seu prosseguimento nas demais etapas do certame, afastando a eliminação ocorrida na fase de investigação social com fundamento em boletim de ocorrência e inquérito policial posteriormente arquivado por ausência de materialidade delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato na investigação social do concurso público com base exclusivamente em boletim de ocorrência e inquérito policial arquivado por ausência de materialidade; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a teoria do fato consumado diante da conclusão do curso de formação e do exercício regular das funções pelo impetrante.

III. Razões de decidir

3. O princípio constitucional da presunção de inocência impede a imposição de restrição ao acesso a cargo público fundada unicamente em registros policiais ou procedimentos investigatórios sem condenação criminal.

4. A eliminação baseada exclusivamente em boletim de ocorrência e inquérito policial arquivado por ausência de materialidade viola os parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral.

5. A investigação social, ainda que mais rigorosa em carreiras de segurança pública, deve observar proporcionalidade, razoabilidade e motivação idônea, sendo inadequado utilizar registros policiais desprovidos de lastro probatório mínimo.

6. A Administração não pode valorar negativamente fato cuja inexistência foi reconhecida judicialmente, sob pena de desvio dos limites da discricionariedade administrativa.

7. A conclusão do curso de formação pelo impetrante e o exercício regular do cargo reforçam a aplicação da teoria do fato consumado no caso concreto, por não se tratar de candidato não aprovado, mas de candidato cuja eliminação se deu por fundamento incompatível com a Constituição.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 560.900/DF, Tema 22 da Repercussão Geral; STF, Tema 476; STJ, AgInt no RMS 57.418/MG; TJMT, N.U 1011790-52.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1001954-29.2024.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1004188-10.2023.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, determinando sua reintegração no concurso público para Aluno/Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o prosseguimento nas demais etapas do certame.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustentou que a sentença deve ser reformada por não observar corretamente o entendimento do STF no Tema nº 22 de Repercussão Geral, argumentando que existem ressalvas para situações excepcionais quando o concurso envolver carreiras da segurança pública. Alegou que o candidato não atendeu às exigências contidas no edital em razão de ser considerado "não recomendado" na investigação social, sendo que o critério de eliminação adotado pela Administração consta do edital do concurso.

Sustentou que a existência de boletim de ocorrência em face do apelado afeta o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato, conforme item 18.11 do edital, demonstrando a legalidade do ato de não recomendação.

Defendeu que há acentuada independência entre as esferas penal, administrativa e civil, e que a administração possui legitimidade para não recomendar candidatos em casos de prisão ou apreensão em flagrante, ainda que não haja condenação, considerando a gravidade dos fatos imputados. Requereu a reforma da decisão para que seja negada a segurança e cassada a tutela de urgência concedida (Id 322249862).

Em sede de contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, sustentando a aplicação da teoria do fato consumado, considerando que já concluiu com aproveitamento o 32º Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e está em efetivo exercício do cargo com histórico profissional exemplar. Argumentou que a situação fática consolidada pelo decurso do tempo, amparada pela boa-fé e pela legítima expectativa, merece proteção da segurança jurídica.

Sustentou a necessária distinção (
distinguishing
) do Tema 476 do STF, alegando que não se trata de candidato não aprovado, mas de candidato aprovado em todas as fases do concurso cuja eliminação baseou-se em critérios que violam o princípio da presunção de inocência. Requereu o não provimento do recurso de apelação (Id

322249865).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou desinteresse em sua intervenção (Id 325323378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança de
n.
1004188-10.2023.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 322249397):

Em 05 de janeiro de 2022, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Secretário de Estado de Segurança Pública e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro nas atribuições que lhes competem, publicou Edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT.

O edital supracitado diz respeito ao CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO EFETIVO DE ALUNO-ASOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sublinha-se que, no ato da inscrição, o Autor fez INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. (...)

O candidato, CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS, ora Autor, foi devidamente aprovado no certame na 1ª fase – Exame Intelectual (Prova Objetiva), 2ª fase – Exame Médico – Odontológico, 3ª fase – Teste de Aptidão Física e 4ª fase – Avaliação Psicológica. Nas fases do concurso supramencionadas no parágrafo anterior, o Impetrante logrou êxito (conforme documentos em anexo), sagrando-se classificado para a 5ª fase – Investigação Documental e Funcional. Todas as documentações e certidões negativas exigidas pelo edital que comprovam a boa conduta social do Impetrante foram apresentadas, bem como o mesmo preencheu devidamente a ficha de IS, no entanto, qual sua surpresa quando em 08/11/2022, foi divulgado o resultado preliminar da 5ª fase – Investigação Documental e Funcional, última fase antes do curso de formação, constando sua NÃO RECOMENDAÇÃO para o cargo pretendido, sob a seguinte fundamentação da Douta Banca Examinadora: “Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA AGOSTINHO DE JESUS, inscrito no CPF n° 046.726.651-43, foi encontrado boletim de ocorrência n° 2016.416554 datado em 28/12/2016, no qual o candidato é conduzido pelo código de trânsito Brasileiro (lei nº 9.503/97) conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psi-coativa, Código penal (decreto 2.848/40) desacato, resistência e desobediência. Em relação ao mesmo fato foi localizado RG Criminal do candidato, artigo 306; artigo 329 e artigo 331. Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social. Tais informações também maculam o inciso III) possuir ilibada conduta pública e privada, bem como o inciso IX) ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida, conforme o artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.”

Regularmente processado, foi concedida a ordem (Id 322249861).

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que considerou o candidato "não recomendado" na fase de investigação social do concurso público, com base exclusivamente na existência de boletim de ocorrência e inquérito policial arquivado por ausência de materialidade delitiva.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O apelante fundamenta seu recurso na alegação de que a sentença aplicou incorretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF), que estabeleceu a seguinte tese:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Contudo, a análise detida do precedente revela que o próprio STF estabeleceu parâmetros claros para a aplicação da regra geral. Conforme o voto condutor do Ministro Roberto Barroso, ficou assentado que:

Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu ainda que:

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

No presente caso, os fatos demonstram que o candidato foi conduzido à delegacia em dezembro de 2016 sob suspeita de embriaguez ao volante, desacato, resistência e desobediência.

Todavia, conforme documentação acostada aos autos, o exame laboratorial realizado pela Politec apresentou resultado negativo para embriaguez, conforme expressamente consignado na decisão da audiência de custódia – Id 322249398, fl. 46:

Ademais, embora o exame realizado pela Polícia Militar tenha indicado que o autuado estava sob influência de álcool, tal constatação não foi confirmada pelo quesito 01 do Laudo Pericial realizado pela Politec (fl. 18v), o qual apresentou resposta negativa para conclusão de que estava embriagado.

Mais relevante ainda é o fato de que o inquérito policial foi arquivado pelo Ministério Público por ausência de materialidade delitiva, conforme decisão judicial de 16 de janeiro de 2018, que expressamente consignou:

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime prev isto no artigo 306 da Lei 9.503/97, fato ocorrido em 28 de Dezembro de 2016, por volta das 02Hs15Min, no endereço localizado à Rua major Gama, Bairro: Porto, nesta capital, t endo como investigado Carlos Henrique Teixeira Agostinho de Jesus.

O Ministério Público, na manifestação de fls. 44/45, requereu o arquivamento do presente inquérito policial, aduzindo, em síntese, que diante da ausência de materialidade, não há elementos idôneos ao oferecimento da ação penal, já que nos autos não há suporte probatório mínimo que possa, com êxito, lastrear uma imputação do crime ao indiciado.

É o breve relato.

Decido.

Acolho a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público Estadual, pelo que determino o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, na forma do art.18 do CPP.

Após as comunicações e baixas necessárias, arquive-se o presente inquérito policial.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
. Este princípio não se limita ao âmbito penal, irradiando seus efeitos para outras esferas do direito, inclusive o administrativo.

No caso em análise, inexiste condenação criminal transitada em julgado, como sequer houve oferecimento de denúncia, tendo o próprio Ministério Público requerido o arquivamento do inquérito por ausência de materialidade delitiva. Tal circunstância revela que não se configurou nem mesmo justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

A investigação social em concursos para carreiras de segurança pública possui características especiais, dada a natureza das atribuições e a necessidade de aferir a idoneidade moral dos candidatos.

Contudo, tal prerrogativa não autoriza a Administração Pública a desconsiderar princípios constitucionais fundamentais ou a valorar negativamente situações em que a própria Justiça reconheceu a inexistência de materialidade delitiva.

O edital do concurso, em seu item 18.10, estabelece como fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato – Id 322249398, fl. 64:

18.10. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato: a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g
) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar;
h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k)
Existência de registros criminais;
l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

Todavia, a aplicação literal e irrestrita de tais critérios, sem consideração das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há decisão judicial reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, configura violação ao princípio da presunção de inocência e aos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 22.

A motivação apresentada pela Administração para a não recomendação do candidato baseou-se exclusivamente na existência do boletim de ocorrência e do inquérito policial, sem considerar que ambos foram objeto de arquivamento por ausência de materialidade delitiva. Tal fundamentação revela-se insuficiente e desproporcional, especialmente quando confrontada com o princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a legitimidade da investigação social para cargos sensíveis, tem exigido fundamentação adequada e proporcional para a eliminação de candidatos:

Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes.
(STJ - AgInt no RMS: 57418 MG 2018/0104469-3, Relator.: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/202)

No caso em análise, a mera referência a registros policiais arquivados por ausência de materialidade não atende a esse requisito.

O apelado, em suas contrarrazões, invoca a aplicação da teoria do fato consumado, considerando que já concluiu o curso de formação e está em efetivo exercício do cargo.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido no Tema 476 que:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Diferentemente da situação contemplada no Tema 476, aqui não se trata de candidato "não aprovado", mas sim de candidato que foi aprovado em todas as fases do concurso e cuja eliminação na investigação social baseou-se em critérios que, conforme demonstrado, violam o princípio da presunção de inocência.

Ademais, o candidato não apenas tomou posse, mas efetivamente concluiu o rigoroso curso de formação de soldados e está em regular exercício do cargo, demonstrando aptidão para as funções.

Nesse contexto, a aplicação da teoria do fato consumado justifica-se não apenas pelo decurso do tempo, mas principalmente pela constatação de que a eliminação original foi baseada em fundamentos juridicamente inadequados, e que a reversão da situação causaria danos desproporcionais tanto ao servidor quanto à própria Administração Pública.

A análise do caso sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade revela que a eliminação do candidato com base exclusivamente em registros policiais arquivados por ausência de materialidade delitiva configura medida desproporcional e irrazoável.

A proporcionalidade, em sua tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) não se encontra atendida no presente caso. A medida não se mostra adequada ao fim pretendido (seleção de candidatos idôneos), pois se baseia em fatos cuja inexistência foi reconhecida judicialmente; não é necessária, pois existem outros meios menos gravosos para aferir a idoneidade do candidato; e não é proporcional em sentido estrito, pois os prejuízos causados superam largamente os benefícios pretendidos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

A eliminação do candidato na fase de investigação social, baseada exclusivamente em boletim de ocorrência e inquérito policial arquivados por ausência de materialidade delitiva, viola o princípio constitucional da presunção de inocência e os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral.

A aplicação da teoria do fato consumado, no presente caso, justifica-se não apenas pelo decurso do tempo e pela consolidação da situação fática, mas principalmente pela constatação de que a eliminação original se baseou em fundamentos juridicamente inadequados.

Neste sentido:

Embora as carreiras de segurança pública demandem critérios mais rigorosos de avaliação moral e
social
dos candidatos, tal rigor não pode importar em violação aos princípios constitucionais fundamentais, notadamente o da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a
inquérito
ou ação penal, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei. A eliminação de candidato com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Aplicar ao candidato uma penalidade perpétua, impedindo-o definitivamente de ingressar na carreira policial militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas que não resultaram em condenação criminal e em relação às quais demonstrou efetiva reabilitação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. (N.U 1011790-52.2023.8.11.0041, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025)

A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 22) veda cláusulas de edital que restrinjam a participação de candidatos pelo simples fato de responderem a
inquérito
ou ação penal, sem respaldo em previsão legal específica. A eliminação dos candidatos se deu exclusivamente com base em boletim de ocorrência, sem a existência de condenação criminal, violando os princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade na atuação da Administração Pública (CRFB, art. 37). A presunção de inocência, prevista no art. 5o, inciso LVII, da CRFB, impede que se atribuam efeitos negativos à mera instauração de procedimento investigatório, especialmente em se tratando de candidatos absolvidos judicialmente. A Administração Pública, ao desconsiderar a absolvição judicial e adotar como critério excludente um mero registro policial, extrapolou os limites da discricionariedade administrativa e vulnerou direito líquido e certo dos impetrantes à continuidade no certame.

(N.U 1001954-29.2024.8.11.0006, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025